Tribunal: STF
Processo: HC 213206
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos do pronunciamento agravado. Agravo não provido.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria em questão.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias veiculadas no ato questionado.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.